Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-66.2025.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000986-66.2025.8.05.0213 COMARCA DE ORIGEM: RIBEIRA DO POMBAL PROCESSO DE 1º GRAU: 8000986-66.2025.8.05.0213 APELANTE: WANDERLEY SILVA SANTOS ADVOGADOS: JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO, UEDJA TELMA DO NASCIMENTO E BRUNA MAYANNE CARVALHO SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E DE AGRAVANTE GENÉRICA POR BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Wanderley Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), fixando pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais em favor da vítima E. J. dos S. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos probatórios aptos a sustentar o decreto condenatório, especialmente quanto à existência de dolo e à intimação da medida protetiva; (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena imposta; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do Apelante encontra respaldo em provas robustas quanto à autoria e materialidade, especialmente a confissão extrajudicial e os depoimentos da vítima e da testemunha policial, que comprovam a ciência da medida protetiva e a intenção deliberada de descumpri-la. 4. A motivação patrimonial não afasta o dolo, tampouco descaracteriza o tipo penal, sendo irrelevante o litígio possessório diante da vigência da ordem judicial de distanciamento. 5. A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade, na primeira fase da dosimetria, configura bis in idem, pois os fundamentos utilizados integram o próprio tipo penal, devendo ser afastados. 6. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal também configura bis in idem quando aplicada ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por se tratar de elemento já integrante do tipo penal específico, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp n. 2.182.733/DF). 7. Reconhece-se, ex officio, a atenuante da confissão espontânea, com repercussão na pena intermediária. 8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional diante do contexto fático e da condição socioeconômica do réu, lavrador, impondo-se a redução para R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial do réu, aliada à prova testemunhal, comprova a ciência da medida protetiva e o dolo no seu descumprimento. 2. A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade com base em elementos do tipo penal configura bis in idem e deve ser afastada. 3. A aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura bis in idem. 4. A confissão espontânea do réu, ainda que na fase inquisitorial, deve ser reconhecida como atenuante. 5. O valor da indenização por danos morais em casos de violência doméstica deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme a gravidade do fato e a condição econômica do ofensor. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 33, § 2º, “b”, e § 3º, 44, I; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08/04/2025, DJE 22/04/2025. STJ, Tema 1.197, REsp nº 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000986-66.2025.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal, figurando como apelante Wanderley Silva Santos, e como apelado Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11(APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000986-66.2025.8.05.0213)